Tribunal: TJMT
Processo: 1020991-28.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020991-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRA APARECIDA JARDIM BASTOS DE MATOS - CPF: 695.494.781-49 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1020991-28.2022.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LEANDRA APARECIDA JARDIM BASTOS DE MATOS

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/10/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – COMPROVAÇÃO DO DÉBITO EM CONTESTAÇÃO –DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os documentos encartados em contestação refletem a existência de débito entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência da consumidora.

Frisa-se que diante de todas as provas a recorrida não apresentou comprovantes de pagamento, já que na inicial não negou a relação jurídica apenas o débito, mas na impugnação, disse que a relação jurídica não foi comprovada.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
PROPONHO
por:

I – DEFERIR
inversão do ônus da prova em favor da parte

autora;

II –
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 641,71 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), CONTRATO Nº 00000000931007980, DATA DE 09/01/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);

III – DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça; e

IV – RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora
,
na modalidade
in re ipsa,
e
CONDENAR
a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que
PROPONHO
arbitrar no valor de
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data,
EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA POSSUIR NEGATIVAÇÃO (ÕES) POSTERIOR (ES)
.

A parte Recorrente BANCO DO BRASIL em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela Recorrida, sendo um empréstimo creditado em sua conta corrente. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Em recurso, juntou contrato assinado e informações sistêmicas.

A parte Recorrente, LEANDRA, requereu a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte ré, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da autora, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida,
inicialmente negando apenas o débito, e na impugnação, passou a negar a relação jurídica
, diante da juntada de um contrato com assinatura de terceiro alheio aos autos.

Na inicial a autora aduz que desconhecia o débito no valor de R$ 641,71.

A parte Reclamada, apesar de juntar um contrato com assinatura de terceiro alheio aos autos, juntou ainda outros documentos, referentes à conta corrente da Autora e contratação de empréstimo, creditado em conta, que deveria ser pago em uma parcela.

Com a negativa apenas do débito na inicial, a Reclamante tinha o dever de comprovar o pagamento da dívida indicada em contestação, o que não o fez.

Destaco que, referidos documentos não foram impugnados pela parte autora, que sequer os mencionou.

Assim, caberia à Consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Desta forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Não podemos deixar de registrar que a conduta de se negar uma dívida, que se descortina ao longo dos autos, é nítida má-fé, mencionando que não tem relação jurídica, sendo esta devidamente demonstrada, de onde, nos moldes do artigo 81 do NCPC, de ofício, como me permite, reconheço a litigância de má-fé que aplico a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa contra a parte consumidora.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor e

DOU PROVIMENTO ao recurso da BANCO DO BRASIL
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante da sucumbência da consumidora, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, acrescidas ainda da pena de litigância de má-fé, no valor de 5 % sobre o valor atualizado da causa, sem a gratuidade de justiça, que a revogo neste momento, visto que, a gratuidade de justiça é um benefício em favor daqueles que litigam de forma correta nos Juizados Especiais, não podendo servir de incentivo àqueles que agem em ação de má-fé, sob pena de servir de incentivo para tais condutas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022